Tribunal: TJDFT
Processo: 0754333-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754333-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIAM ASSIS PEIXOTO ALVES, IARA KEILE ASSUNCAO SILVA ALVES AGRAVADO: ADRIANA DINIZ BORGES, INVEST IMOVEIS , IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ariam Assis Peixoto Alves e Iara Keile Assuncao Silva Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 217971221 do processo n. 0708926-91.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Adriana Diniz Borges e Invest Imóveis, Imobiliária e Incorporadora Ltda., indeferiu o pleito de expedição de ofício ao cartório de Taguatinga e o depoimento pessoal. Em suas razões recursais (ID 67503091), os agravantes afirmam que foram indeferidos pedidos essenciais à instrução probatório, como a oitiva de testemunhas e a expedição de ofícios. Alegam que “a nova testemunha indicada possui informações cruciais para a elucidação dos fatos controvertidos, sendo imprescindível à adequada instrução processual”. Vindicam o depoimento pessoal de terceiros. Pleiteiam a substituição de umas das testemunhas que indicou. Ressaltam que o indeferimento das provas configura cerceamento de defesa. Defendem haver perigo de dano, visto que designada a audiência de instrução. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir a produção das provas que vindicou. Preparo recolhido (ID 67510097). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente um dos requisitos para o conhecimento do presente agravo de instrumento: a hipótese de cabimento. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, os recorrentes se insurgem, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão de saneamento que deferiu parcialmente as provas que vindicou, ad litteris: (...) Em fase de especificação de provas, os autores pleitearam a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal de ambas as partes. Nos termos do artigo 385, CPC, “Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício”. No caso, não restou claro pela narrativa dos autores de quem estavam pleiteando o depoimento pessoal, mas esclareço, por oportuno, ser vedado à parte pleitear o seu próprio depoimento pessoal. Entendo, pois, impertinente o pedido de depoimento pessoal da primeira ré, citada por edital, haja vista que não compareceu aos autos. Além disso, sendo certo que a segunda ré é pessoa jurídica também deixo de verificar a pertinência do pedido. Em relação ao pleito de prova testemunhal, entendo que o depoimento da síndica e do comprador da outra parte do terreno em nada contribuirá para a análise da suposta impossibilidade de regularização do bem, de modo que indefiro a oitiva de ambos. Defiro, por outro lado, a oitiva do corretor Johnathan, que trabalhava na segunda requerida, uma vez que seu relato poderá contribuir para o deslinde da causa. Nos termos do artigo 455, CPC, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”. Designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva da testemunha Johnathan, arrolada pelos autores. Postergo a análise da necessidade da expedição dos ofícios na forma pleiteada para depois da realização da audiência de instrução e julgamento. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitida, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Anote-se que o Juízo da origem registrou que decidiria o pedido de expedição de ofício para depois da audiência de instrução. E houve o deferimento parcial do pedido de produção de prova oral. Somente após a prolação da sentença que será possível analisar se houve prejuízo à defesa e se a produção das provas indeferidas era imprescindível para a conclusão do julgamento, questão a ser suscitada em eventual preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC[1]. Nesse sentido já decidiu o c. STJ: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação (STJ, RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 26/10/2021)”. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. Na mesma linha de entendimento, o claro julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1880181, 07090068120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (não cabimento) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.